Tribunal: STF
Processo: ARE 1484543
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido incidental de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva formulado por ALEXANDER DUARTE PANIAGO, por meio da petição protocolada nesta CORTE sob o nº 76820. (Doc. 918)



    Nas razões do pedido, aduz a consumação da prescrição da pretensão punitiva, “tendo em vista que (i) o último marco interruptivo da prescrição é a publicação da sentença em 8 de abril de 2016 e que (ii) o prazo prescricional para o caso é de 8 anos, diante da pena de 3 anos aplicada1 – manifesta é a necessidade de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pelo transcurso do prazo desde a publicação da sentença condenatória até o presente momento.”



    Sustenta, ainda, a consumação da prescrição da pretensão executória, “tendo em vista que o trânsito em julgado para a acusação se deu no dia 31/5/2016 (Peça n. 110 – Pg. 3) e que – como exposto alhures – o prazo prescricional no caso é de 8 anos, é evidente a perda da pretensão executória estatal pelo transcuro do lapso prescricional.” 



    Afirma que “entre a data do trânsito em julgado para a acusação (31/5/2016) e a presente data transcorreu lapso superior a 8 anos, tem-se como inafastável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.”



    Requer, assim, “seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declara extinta a punibilidade do peticionário, tendo em vista o decurso do prazo prescricional entre a publicação da sentença condenatória e o presente momento”. Subsidiariamente, busca “o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, diante do transcurso do prazo prescricional desde o trânsito em julgado para a acusação.” 



    A defesa do requerente reiterou esse pedido na petição de nº 118205/2024. (Doc. 964)



    É o relatório. Decido.



    O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, deve ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados desta CORTE:



    Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de Declaração. Alegação de prescrição intercorrente. Matéria afeta à competência do juiz da execução penal. Acordo de não persecução penal (ANPP). Recebimento da denúncia anterior à Lei nº 13.964/2019. Precedentes. 1. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, a questão deverá ser apreciada pelo juiz da execução penal, o qual qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição. 2. O Supremo Tribunal assentou que o acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 3. Embargos parcialmente acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem modificar o acórdão embargado.



    (ARE 1461357 AgR-ED, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 08/03/2024)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    (Pet 10502 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 01/12/2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1477122 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 18/10/2024)



    No mesmo sentido: ARE 1040402 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 20/09/2018; HC 217073 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 22/09/2022; HC 241493 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 04/07/2024. 



    Por fim, considerando o caráter manifestamente protelatório do pedido, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de ALEXANDER DUARTE PANIAGO.



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao Juízo de origem imediatamente, independentemente de publicação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente